Tribunal: TJDFT
Processo: 0723891-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro no documento apresentado pela autora/recorrente (ID 24182234), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A autora narrou ter contratado serviço de telefonia móvel da empresa ré. Apontou que no momento da efetivação do pagamento da fatura de abril/2021, verificou que a fatura de março/2021 constava “em aberto”, razão pela qual a conta foi adimplida novamente. Nada obstante, segundo afirmou, os serviços foram interrompidos indevidamente. Alegou que, devido seu ofício de promotora de vendas e a interrupção dos serviços, ficou impossibilitada de atender seus clientes via WhatsApp. Pugnou pela restituição em dobro do valor pago em duplicidade e requereu reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID 2182232) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$ 55,39, a título de danos materiais, e R$600,00 a título de reparação por danos morais.
5. Nas razões recursais, sustenta que o valor arbitrado, à título de danos morais, é ínfimo frente aos percalços sofridos, carecendo de razoabilidade e proporcionalidade. Aponta que a falha ocorrida prejudicou seu ofício, haja vista trabalhar como promotora de vendas e utilizar o WhatsApp como principal ferramenta de trabalho. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Em que pese os transtornos narrados, verifica-se que o valor fixado a título de danos morais é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença.
8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Assim, conclui-se que o valor arbitrado (R$ 600,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.
10. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.